Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706068-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAURINDA LAURA TELLES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVERSÃO AO PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da súmula 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” 2. Deve ser considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal, a data do eventual resgate a menor da reserva restituída, e não a data da constituição de fundo de destinação da reserva especial ao patrocinador. 3. De acordo com a Lei Complementar no 109/2001, o plano de previdência privada submete-se ao regime de capitalização, pelo qual o benefício será financiado através de contribuições dos assistidos e do resultado de investimentos, além de aportes dos patrocinadores, se houver, encontrando-se todos os participantes nas mesmas condições (mutualismo), repartindo os riscos envolvidos na operação, assim como os superávits, visando a alcançar o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. 4. Verificado que a reversão de superávit criada pela Resolução CGPC no 26/2008, se coaduna com o disposto nos artigos 15 e 20, da Lei Complementar no 109/2001, e no artigo 202, da Constituição Federal, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na observância da paridade contributiva prevista na Resolução CGPC no 26, para fins de distribuição do resultado superavitário do plano de benefícios. 5. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Defende a não aplicação do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 no caso em debate. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano da PREVI em 2011, da natureza jurídica da reversão de valores pagas ao patrocinador e do BET e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento do benefício de caráter previdenciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Articula que a extensão da reversão de valores ao patrocinador não se coaduna com os ditames do caput do artigo 202 da CF. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028